Tribunal: TJBA
Processo: 8003017-13.2022.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003017-13.2022.8.05.0230 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO Advogado(s): FERNANDO VAZ COSTA NETO APELADO: BENEDITO TEIXEIRA DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. APARENTE CONSONÂNCIA DO DECISUM COM O TEMA 1184 STF. HIPÓTESE DE DISTINGUISHING. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO Nº 547, CNJ. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- O baixo valor do débito não autoriza, por si só, a extinção, de ofício, da execução fiscal. II- De acordo com o novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, chancelando a extinção da execução fiscal de baixo valor, para que se ponha fim ao feito cumpre ao juízo de 1º grau, antes de extinguir o processo, verificar o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Tema 1.184, STF e pela Resolução nº 547, CNJ. III- Somente se opera a extinção das execuções fiscais por baixo valor da dívida executada nas hipóteses em que infrutífera a citação do executado, sem angularização processual, ou citado, inexistentes bens disponíveis à constrição. Extinta fora desses parâmetros, em valor abaixo do teto (R$ 10.000,00), sem emprego das diligências de citação e medidas de constrição para satisfação do crédito, opera-se circunstância de error in procedendo e error in judicando, por inaplicabilidade do tema 1184 e resolução nº 547/2024 do CNJ, em hipótese de distinguishing. IV- Sentença cassada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8003017-13.2022.8.05.0230, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE SANTO ESTEVÃO e, como apelado, BENEDITO TEIXEIRA DE OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA